Tribunal: CARF
Processo: 10580.725087/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725087/2011-62
ACÓRDÃO
3101-004.109 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DA BAHIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS NOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Constatada a similitude entre as partes, o objeto e os pedidos formulados
no processo administrativo fiscal e ação ordinária, entende-se pela
existência de concomitância de modo a atrair aplicação da Súmula CARF no
1.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a concomitância total do presente processo
administrativo com o mandado de segurança no 0019875.96.2011.4.01.3300 JF/BA. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3101-004.108, de 19 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo
10580.725085/2011-73, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.109 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725087/2011-62
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à insuficiência do pagamento para o Programa de Integração Social - PIS, relativo ao ano-
calendário de 2007 e, consequentemente, lavrado o auto de infração de fls. 02 a 11.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SOCIEDADE COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO.
Conforme a legislação de regência, a base de cálculo do PIS/PASEP devido pelas
pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as sociedades cooperativas, é
calculada com base no seu faturamento, que corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo,
matérias preliminares e de mérito esmiuçadas no voto.
É o que tenho para relatar.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Verificados os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
Em síntese, a discussão travada no presente Processo Administrativo Fiscal diz
respeito à base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS incidentes sobre
atos cooperativos praticados pela recorrente.
Em relação à matéria, o tema encontra-se pendente de julgamento pelo Superior
Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 363, no qual poderá ser fixada, ou não,
a tese de que “não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos
cooperativos típicos realizados pelas cooperativas”.
O referido julgamento encontra-se sobrestado até decisão final do Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 672.215, cujo mérito segue
pendente de conclusão, após pedido de vista formulado pelo Ministro Dias Toffoli,
em sessão virtual realizada em agosto de 2025.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.109 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725087/2011-62
3
Na ocasião, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, proferiu voto no sentido
de:
Decisão: Após o voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), que
(i) dava provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a incidência das
contribuições ao PIS, à COFINS e à CSLL sobre os atos cooperativos atípicos
praticados pela cooperativa recorrida com terceiros não associados, nos termos da
legislação aplicável; (ii) reafirmava a jurisprudência desta Corte, tal como fixada nos
julgamentos dos Recursos Extraordinários 598.085 (Tema 177 da Repercussão
Geral) e 599.362 (Tema 363 da Repercussão Geral); e (iii) propunha a seguinte tese
para o Tema 536 da repercussão geral: “É constitucional a incidência de
contribuição para o PIS, COFINS e CSLL sobre os atos cooperativos atípicos
praticados por sociedades cooperativas prestadoras de serviços com terceiros
não associados, resguardadas as hipóteses legais de não incidência, exclusão e
dedução tributária, como expressão do adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo”, no que foi acompanhado pelo Ministro Alexandre de Moraes, pediu
vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. Falaram: pela recorrente, o Dr. Leonardo
Curty, Procurador da Fazenda Nacional; e, pelo amicus curiae, o Dr. João Caetano
Muzzi Filho. Plenário, Sessão Virtual de 22.8.2025 a 29.8.2025.
Não bastasse a controvérsia, entendo que o julgamento dos presentes autos se
encontra prejudicado, em razão da concomitância de fatos e pedidos com a ação
judicial no 0019875.96.2011.4.01.3300 JF/BA – fato incontroverso, a qual assim
decidiu:
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o
fornecimento de serviços a terceiros não cooperados e o fornecimento de serviços
a terceiros não associados não se configuram como atos cooperativos, devendo ser
tributados normalmente. Assim, por se tratar de ato não cooperativo, não há falar
em isenção da Contribuição à COFINS. Precedentes: AgRg no AREsp. 664.456/MG,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 21.5.2015; EDcl no AgRg no REsp. 958.372 / RS,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.12.2014; EDcl no REsp. 1.423.100/
SE, Rel. Min. ARNALDO ESTE VES LIMA, DJe 25.4.2014. 4. Em sede de repercussão
geral do RE 599.362/RJ e do RE 598.085/RJ (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe
10.2.20115) (EDAGREsp1162733, rel. ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJE de 20/6/2016).
Assim como o STF, em sede repercussão geral, pacificou o entendimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/ PASEP sobre os atos (negócios
jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto
da impetração (RE 599362, rel. ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJE de
10/2/2015).
(...)
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da impetrante, para
reconhecer a não incidência da COFINS e do PIS tão somente quanto aos atos
cooperativos por ela praticados, conforme definidos no art. 79, parágrafo único,
da Lei 5.764/1971, nos exatos limites de seu estatuto social, bem como a
restituição ou compensação, observada a prescrição quinquenal, nos termos da
fundamentação exposta.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.109 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725087/2011-62
4
A referida demanda judicial, ajuizada após a citação da recorrente do lançamento,
encontra-se suspensa, conforme demonstra o andamento processual a seguir:

Configurada, assim, a concomitância entre as partes, causa de pedir e pedidos do
presente processo administrativo com a ação judicial no
0019875.96.2011.4.01.3300 JF/BA, entendo aplicável ao caso a Súmula Vinculante
CARF no 01.
Concomitante, pois, a matéria em análise pelo Colegiado, entendo prejudicado o
julgamento dos demais itens constantes na peça recursal.

Pelo exposto, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário para declarar a
concomitância total do presente processo administrativo com o mandado de
segurança no 0019875.96.2011.4.01.3300 JF/BA.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para declarar a concomitância total do presente processo administrativo com
o mandado de segurança no 0019875.96.2011.4.01.3300 JF/BA.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 342
DF CARF MF
Original